Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não é possível, no cumprimento de sentença, a modificação dos alimentos anteriormente fixados, cabendo ao devedor, na hipótese de mudança de sua condição financeira, promover a respectiva ação revisional.
2. Embora a sentença da ação de alimentos não se submeta ao rigor da imutabilidade decorrente da coisa julgada, vigora o parâmetro fixado com base na última remuneração recebida, enquanto não realizada a modificação, por meio de ação de revisão de alimentos (artigo 1.699 do Código Civil).
3. Segundo a jurisprudência, o desemprego superveniente não possui o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial, devendo a modificação da base de cálculo ser pleiteada em ação própria.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.